Tribunal: TJMT
Processo: 1042151-86.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042151-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VIVIANE REGINA CLAUDINO - CPF: 013.321.961-52 (APELANTE), TAIARA DAVIS MOTA LOURENCO SILVEIRA - CPF: 848.391.632-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUCINDA LUIZA DE AMORIM registrado(a) civilmente como LUCINDA LUIZA DE AMORIM - CPF: 174.137.291-72 (APELADO), REGINA CELIA DE ASSIS - CPF: 171.718.731-53 (APELADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI 04052107950 - CNPJ: 14.357.564/0001-90 (APELADO), REGINA CELIA DE ASSIS - CPF: 171.718.731-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: VIVIANE REGINA CLAUDINO

A
PELADO: LUCINDA LUIZA DE AMORIM e
JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Viviane Regina Claudino contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de usucapião, em razão da ausência de emenda à inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Apelante cumpriu os requisitos processuais necessários para a propositura da ação de usucapião, de modo a afastar a extinção do processo por ausência de emenda à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelante solicitou a dilação do prazo para emenda à inicial e a utilização de prova emprestada de outro processo, mas tais pedidos não foram analisados pelo juízo singular.

A petição inicial não observou os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC,
referente

a
os documentos exigidos pelos Provimentos nº 09/2017 e 06/2018 da CGJ/MT.

O prazo solicitado para a juntada dos documentos esvaiu-se sem cumprimento, justificando a extinção da ação.

A utilização de prova emprestada não se justifica,
pois
a Apelante poderia ter acessado os documentos diretamente no processo digitalizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A extinção da ação de usucapião por ausência de emenda à inicial é justificada quando a parte não cumpre os requisitos processuais e não apresenta os documentos indispensáveis à propositura da
ação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 319 e 320; Provimentos nº 09/2017 e 06/2018 da CGJ/MT.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1767940 RS 2020/0254685-5, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, j. 22.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

VIVIANE REGINA CLAUDINO

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos
da Ação
de Usucapião

n.
1042151-86.2022.8.11.0041
,

ajuizada
em desfavor de

LUCINDA LUIZA DE AMORIM e JOSILENE MARIA
SPERBER CHIULI
,
indeferiu a petição inicial, extinguindo a ação, em razão da ausência de emenda a inicial
.

A Apelante, em suas razões de recurso, afirma que
requereu a dilação de prazo para juntada dos documentos solicitados sem que houvesse apreciação do pedido pelo juízo singular, razão pela qual a ação não poderia ter sido extinta.

Ademais, assevera que requereu também a utilização de prova emprestada dos autos de processo n. 0037096-94.2010.8.11.0041 onde supostamente poderia ser encontrado os documentos faltantes nesta ação, contudo,
que
o pedido não foi analisado.

Desse modo,
pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
anulando
a sentença atacada
e
determinando o retorno dos autos para o regular trâmite processual
. (ID.
243219238
)

Sem triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: VIVIANE REGINA CLAUDINO

A
PELADO: LUCINDA LUIZA DE AMORIM e
JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

VIVIANE REGINA CLAUDINO

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Usucapião
n.
1042151-86.2022.8.11.0041
,

ajuizada em desfavor de
LUCINDA LUIZA DE AMORIM e JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI
,
indeferiu a petição inicial, extinguindo a ação, em razão da ausência de emenda a inicial
.

A Apelante reverbera que solicitou tanto a dilação do prazo para emenda a inicial como requereu a utilização de prova emprestada dos autos de processo n.
0037096-94.2010.8.11.0041, entretanto, nenhum dos pedidos foi analisado.

Afirma que a análise destes pedidos poderia suprir a falta de documentos identificada pelo magistrado singular e sanar o vício processual, possibilitando o seu trâmite.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação
de Usucapião
ajuizada por
VIVIANE REGINA CLAUDINO
em desfavor de
LUCINDA LUIZA DE AMORIM e JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI,

na busca do reconhecimento de usucapião

do imóvel objeto da matrícula
62.343
do
5ª Serviço Notarial de Cuiabá
.

Na exordial, declara que
adquiriu o imóvel por meio de contrato de compra e venda realizado com
Sra. Elza de Assis
Melhorança
, que se apresentava como representante do espólio de Lucinda Luiza de Amorim, proprietária registral do imóvel.

Assevera que ajuizou a ação n.
37096-94.2010.811.0041
onde tentou dar manutenção ao contrato celebrado, contudo, este foi declarado nulo. Agora ajuíza a presente ação co
m o intuito de ser reconhecido a
usucapião do imóvel.

Ao receber a petição inicial, o juízo singular identificou a ausência de documentos essenciais para a propositura da ação e, por isso, determinou a emenda a inicial com a juntada dos documentos faltantes sob pena de extinção da ação.

Transcorreu o prazo concedido sem a apresentação dos documentos, razão pela qual foi proferida a sentença de indeferimento da petição inicial extinguindo a presente ação que, agora, pretende reformar com o manejo deste recurso.

DA EMENDA A INICIAL

A Apelante reverbera que formulou perante o juízo singular pedido de prorrogação do prazo para emenda à inicial e, além disso, formulou na petição inicial pedido para que fosse considerado por meio de prova emprestada os documentos que foram juntados na ação n.
37096-94.2010.811.0041
ajuizada anteriormente.

Afirma que nenhum
destes pedidos foram
analisado
s
, logo, a ação não poderia ter sido extinta.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que razão não assiste a apelante. Isso porque, a petição inicial não observou os requisitos previstos nos ar
tigos 319 e 320, ambos do CPC
.

"Art. 319. A petição inicial indicará:

I -
o
juízo a que é dirigida;

II -
os
nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV -
o
pedido com as suas especificações;

V -
o
valor da causa;

VI -
as
provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º
Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias
a
sua obtenção.

§ 2º
A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere

o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º
A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação."

Por sua vez, os
Provimentos nº 09/2017 e 06/2018, da CGJ/MT
, orientam de forma clara os documentos que devem instruir a ação de usucapião, dos quais não se encontram presentes na presente ação,
razão pela qual, inclusive,
foi determinada a emenda a inicial
para
a juntada destes documentos.

Vejamos como dispõe os referidos Provimentos:

Provimentos nº 09/2017

Art. 19 - RECOMENDAR aos magistrados que, nas ações reivindicatórias, possessórias e de usucapião, observem se estão instruídas, no mínimo, com os seguintes documentos:

a) Estudo cadastral fornecido pelo Instituto da Terra do Estado de Mato Grosso;

b) Fluxograma da Cadeia Dominial;

c) Matrícula do imóvel a ser usucapido, com respectiva cadeia dominial (quando houver);

d) Planta
georreferenciada
do imóvel contendo a tabela com elementos do perímetro, memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo com a Norma Técnica de
georreferenciamento
vigente ou a que lhe substituir;

e) Mídia digital contendo os seguintes arquivos digitais: planta (em formato
dwg

ou .
dxf
), poligonal limpa (em formato
dwg
ou
dxf
e
kml
ou .
kmz
), memorial descritivo (em formato PDF), e planilha de dados cartográficos (em formato .ODS);

f) ART/CREA;

Parágrafo único. Os documentos serão apresentados em 04 (quatro) vias, sendo uma para instruir a ação (processo físico), e as demais para remessa às procuradorias públicas.

Provimentos nº
06/2018

Art. 1º. Alterar a redação do caput e do item "a" do artigo I" do Provimento n° 09/2017-CGJ, que passarão a vigorar nos seguintes termos:

"Ar. 1. RECOMENDAR aos magistrados que, nas Ações de Usucapião Rural, observem se estão instruídas, no mínimo, com os seguintes documentos:"

"a) Certidão para fins de usucapião fornecida pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso;"

A parte Apelante assevera que solicitou a dilação do prazo
para juntar os documentos
, contudo, o pedido não foi analisado.

Revisitando os autos, verifico que, de fato, houve pedido de dilação de prazo que não foi observado pelo juízo, todavia, sua análise não encontraria qualquer efeito prático para a situação dos autos. Explico.

O prazo inicial concedido foi de 15 (quinze) dias, conforme decisão proferida em 05/04/2023, já na data de 25/04/2023 a parte Apelante solicitou a dilação do prazo inicial por mais 30 (trinta) dias para possibilitar o cumprimento da decisão.

De outro giro, ainda que o pedido de dilação de prazo não tenha sido analisado, a sentença foi proferida com um intervalo temporal de mais de 30 dias, ou seja, o prazo solicitado se esvaiu mesmo sem a análise do pedido e, ainda assim, o comando judicial não foi cumprido, logo,
de todo modo o prazo solicitado se esvaiu sem que houvesse a juntada dos documentos.

Nesse sentido, considerando que foram solicitados 30 dias para realizar a juntada dos documentos e, mesmo passando este prazo, não foram juntados, não há vício na sentença de extinção que corretamente extinguiu a ação ante a inércia da parte Apelante em mais de 45 (quarenta e cinco) dias sem cumprir com o comando judicial.

No que se refere ao pedido de prova emprestada, tenho que também não mereça amparos. Isso porque, malgrado o processo n.

37096-94.2010.811.0041
tenha sido inaugurado
em sua forma física, em consulta ao PJE é possível observar que este já foi digitalizado e, sendo a parte Apelante também autora daqueles autos, teria acesso aos autos para a extração dos documentos, tornando completamente desnecessário que o juízo exercesse a função da Apelante de instruir a ação com os documentos pertinentes.

Ademais, a
rgumentar que não possui mais contato com o antigo patrono não a desresponsabiliza de apresentar os documentos pertinentes a esta ação, logo, correta a sentença de extinção.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃODA
PRESIDÊNCIA.RECONSIDERAÇÃO.AÇÃO
DE REVISÃODE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO NA INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉPCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.1.
"O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito"
(
AgInt
no
AREsp
1.254.657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020,
DJe
de 03/08/2020). 2. No presente caso, a parte autora descumpriu o disposto no art. 330, § 2º, do CPC/2015, deixando de discriminar, na petição inicial da ação de revisão de contrato de empréstimo/financiamento, os valores incontroversos. Devidamente intimada, a autora não emendou a inicial no prazo estabelecido pelo Juízo a quo, razão pela qual a inicial foi indeferida. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1767940 RS 2020/0254685-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julg
amento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

01/12/2021) (grifo nosso)

Dessa forma, não sendo cumprida a determinação de emenda a inicial, correto o indeferimento da petição inicial, extinguindo a ação sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
conheço

do recurso e
NEHO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar honorários sucumbenciais face a ausência de fixação em primeiro grau
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024